Tribunal: TCU
Processo: 005.581/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4259/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.581/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Amorim de Paula (XXX.794.106-XX); Gerdy Augusto da Silva (XXX.656.926-XX); Helena Puglia Freire (XXX.466.768-XX); Horácio Pereira de Faria (XXX.670.096-XX); Jasson Alves Pereira (XXX.613.566-XX); Joao Batista Gontijo Assunção (XXX.433.976-XX); Joel Alves Lamounier (XXX.627.596-XX); Jose Antonio da Silva (XXX.362.476-XX); José Américo de Miranda Barros (XXX.245.706-XX); João Gilberto de Castro e Silva (XXX.348.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.